Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753039-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0736874-31.2024.8.07.0001, movido em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado e condicionou à preclusão a expedição de alvará de levantamento de valores pela credora (ID 220540771): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada porMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face deRESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,FEXECUTADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes já qualificadas nos autos. Alega-se: a) nulidade da intimação do executado para pagamento espontâneo do débito, uma vez que a intimação não se deu em nome de seu advogado constituído; b)a configuração de nulidade dobloqueio/penhora nas contas da parte executada, ante o cerceamento de defesa; c) excesso de execução, já que, considerando que não foi oportunizado à parte exequente a ciência epagamento do débito dentro do prazo legal de 15 dias, não é possível concluir pela aplicação das penalidades previstas no §1o do artigo 523 do CPC; d) duplicidade na inclusão dos honorários advocatícios. Resposta no ID 220072941. É o relatório. Decido. Acerca da regularidade da intimação realizada, tem-se que as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06. Sobre o assunto, o E. TJDFT definiu que, tratando-se de parceiro eletrônico, as intimações realizadas por expedição eletrônicatêm qualidade de atos pessoais para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a publicação no DJe em nome do patrono constituído: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PELO PJE. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 270, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal.2. O art. 246, § 1o, do CPC, estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.4. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 5. O apelante está cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal; são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Precedentes.6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mentida.(Acórdão 1941127, 0005760-20.2017.8.07.0015, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Grifo nosso. Considerando que o executado é parceiro eletrônico e foi devidamente intimadopor expedição eletrônicada Decisão de ID 211332176, não há qualquer irregularidade em sua intimação para pagamento voluntário do débito. Abaixo a comprovação de sua intimação: Reconhecida a regularidade da intimação do executado, a ausência de pagamento do débito no prazo legal atrai a incidência das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme entendimento do E. TJDFT fixado em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ASTREINTES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. COISA JULGADA. DEBATE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a intimação via sistema das pessoas jurídicas que tenham cadastro prévio nos sistemas informatizados do TJDFT. Jurisprudência: “1. [...] Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. [...]” (Acórdão 1681131, 07391544620228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada da decisão que concedeu a liminar, conforme consta nos sistemas disponíveis no juízo.2. Havendo descumprimento voluntário da obrigação líquida e certa, mesmo em se tratando de valor relativo às astreintes, devem incidir as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.3. Este órgão jurisdicional apreciou a legalidade e proporcionalidade da multa fixada pelo juízo a quo, em agravo de instrumento anterior, tendo a ele sido negado provimento e confirmada a legalidade e proporcionalidade do valor da multa. O acórdão já transitou em julgado, razão pela qual acobertado pelo manto da coisa julgada, não havendo mais o que discutir a respeito da razoabilidade ou proporcionalidade da multa, bem como do excesso de execução daí decorrente ou inaplicabilidade de honorários, uma vez que a tese não foi acolhida.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1899461, 0716078-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Grifo nosso. Assim, no presente caso, não devem ser afastadas as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Ademais, não há duplicidade na inclusão dos honorários advocatícios. Como é possível aferir no cálculo apresentado no ID 215070643, o valor total dos honorários executados é de R$ 16.068,38, referente aos honorários de cumprimento de sentença (art. 523), incluído somente uma vez no montante final. Portanto, regular o bloqueio realizado nas contas do executado. Ante o exposto,REJEITOa impugnação de ID 217140700. Promovo a transferência dos valores bloqueados no ID 218165607 para a conta judicial vinculada a estes autos, autorizando seu levantamento em favor do credor após a preclusão desta Decisão. Intime-se o exequente para indicar conta bancária/PIX para levantamento dos valores bloqueados. Intimem-se.” - g.n. Nesta sede, a parte agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício de transferência dos valores remanescentes, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão agravada. Afirma que o magistrado se equivocou ao condicionar o levantamento de valores somente após a preclusão da decisão. Sustenta que a petição da executada (ID 217140700) e planilha (ID 217140703) admitem como incontroverso o montante de R$ 160.127,60, (cento e sessenta mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos). Ressalta que o tempo para preclusão da decisão é desarrazoado, considerando que a executada teria até 21/1/2025 para tomar ciência – caso a publicação via Diário de Justiça delongue-se. Tão somente após a ciência, iniciará o prazo recursal para a executada, em querendo interponha o Recurso cabível no prazo de 15 (quinze) dias úteis que findaria aos 11/2/2025 (ID 67221891). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e preparo foi recolhido (ID 67221343). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo vícios construtivos, no valor de R$ 159.408,59. O cerne da controvérsia está na possibilidade de suspender o prosseguimento do feito com a expedição do alvará de levantamento do valor pela credora, enquanto não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. Não se vislumbram, no caso, óbices jurídicos a impedir o imediato levantamento do depósito judicial. O juízo agravado, ao condicionar a satisfação do débito à preclusão da decisão, conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite. Em sentido similar: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE CAUSA LEGAL IDÔNEA. DECISÃO CASSADA. 1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. 5. AGRAVO PROVIDO.” (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020) Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade da tese recursal. DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição do alvará de levantamento em favor da parte credora. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 16:04:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador